Tribunal: CARF
Processo: 11516.004233/2007-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.004233/2007-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.195 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
ENIO CANDIDO PERFEITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
LEI
No
8.852/94.
DEDUTIBILIDADE DE VALORES COM BASE EM EXCLUSÃO DO
CONCEITO DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 68.
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94,
não constituem hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem,
pelo princípio da estrita legalidade em matéria tributária, previsão legal
específica para viabilizar o seu exercício.
Súmula CARF no 68: A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem
enumera hipóteses de não incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
EFEITOS. As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das
decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do artigo 150, inciso I, da CF/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.004233/2007-72
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.195 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004233/2007-72

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de revisão da declaração de ajuste anual do ano
calendário de 2002, exercício de 2003, no valor de R$ 4.268,60, já acrescido de juros de mora e
multa de ofício, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas decorrente
de trabalho com vínculo empregatício, no montante de R$ 8.100,00, referente a diferença do
valor declarado e o informado em DIRF pela fonte pagadora (R$ 36.045,00 – R$ 44.145,00),
conforme se depreende do auto de infração constante dos autos, culminando com a apuração do
imposto suplementar no valor de R$ 1.782,00 (fls. 10/16).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 07-16.480, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Florianópolis - DRJ/FNS (fls. 35/39):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o presente lançamento, resultante
da revisão de oficio de sua declaração de ajuste anual, em razão da apuração de omissão
de rendimentos tributáveis. Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
constatou-se divergência entre o valor declarado em DIRF pela fonte pagadora e o
declarado pelo contribuinte em DIRPF.
Em sua defesa o contribuinte inicialmente coloca conceitos sobre rendimentos do
trabalho assalariado e vantagens. Após, remete à Lei n° 8.852 de 04 de fevereiro de
1994, em seu art. 1°, III, alínea "n", para alegar que o adicional por tempo de serviço
está excluído da remuneração.
Em relação ao o art. 43 do Decreto n° 3.000 de 26 de março de 1999 - RIR/99
argumenta o impugnante que: em momento algum se reporta à tributação do adicional
por tempo de serviço; estabelece a tributação sobre a remuneração do trabalho prestado
no exercício de empregos, cargos e funções, mas que a Lei n° 8.852/94 enfatiza a
exclusão do adicional por tempo de serviço da remuneração. Ainda em relação a este
artigo, mais adiante, argumenta ser ele a transcrição da Lei n° 4.506/64, (no caso o art.
16) do qual, todavia, foram excluídos os incisos II e III, que tratam de rendimentos sob
os títulos de adicionais, extraordinários, suplementação, abonos, gratificações etc.,
tendo sido aproveitado o restante do dispositivo, e aduz novamente que o RIR não
menciona a tributação do Adicional por Tempo de Serviço.
Alega ainda que a Lei no 8.852/94 sobrepõe a Lei no 7.713/88 quando exclui da base
de remuneração o Adicional por Tempo de Serviço, dentre outras verbas.
Cita alguns dispositivos da Lei n° 8.134/90, a Lei n° 9.532/97, a Lei n° 9.887/99 e a Lei
n° 9.532/97, para concluir que os fundamentos esposados pelo Ministério da Fazenda
são inconsistentes por não tratarem do fundamento da discussão, ou seja, a não-
tributação sobre os adicionais.
A seguir, desenvolve a tese de que o adicional por tempo de serviço, no caso dos
funcionários públicos, não se constitui em acréscimo patrimonial, conforme o art. 43
do Código Tributário Nacional (CTN), mas sim em indenização paga pelo Estado em
virtude das vedações impostas ao servidor pela Lei no 11.094/2005 e Lei no 8.112/90, as
quais dispõem sobre o Regime Jurídico de Servidor Público.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.195 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004233/2007-72

Por fim, reclama que inexiste o imposto suplementar, uma vez que recolheu em 2003,
conforme DARF em anexo, o valor de R$ 39,68 a título de imposto de renda, e reitera a
não-tributação dos rendimentos em questão aduzindo que a Receita Federal, ao
processar a retificação da declaração, constatou a obrigação de restituir, tendo creditado
o valor de R$ 1.742,32.
Pede deferimento.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/FNS, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 20/08/2009 (fls. 42/43), o contribuinte, por
procurador habilitado, em 17/09/2009, interpôs recurso voluntário (fls. 44/50), reportando-se e
repisando os fundamentos lançados na peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir
brevemente sintetizados:
A própria Lei no 8.852/94 é explicita ao considerar no seu art. 10, inciso III, e suas
alíneas, especificamente a letra "n," que o adicional por tempo de serviço está
excluído da remuneração.
Ademais, se de um lado o Decreto no 3.000/99 estabelece a tributação sobre a
remuneração do trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, por outro
lado a Lei no 8.852/94 enfatiza a exclusão do adicional por tempo de serviço da
remuneração sendo incompatível recair a tributação sobre o adicional mencionado.
Neste diapasão, é necessário esclarecer que a Lei 8.852/94 além de regulamentar os arts.
37 e 39 da CF/88, ainda enfatiza a respeito da exclusão dos adicionais na remuneração,
ou seja, tais adicionais e demais verbas em momento algum podem ser tributados.
Mesmo que a referida lei venha regulamentar o teto salarial do servidor público também
menciona a respeito da classificação das diferentes verbas devidas aos funcionários
públicos, que compõe a remuneração, no momento que os adicionais e demais verbas
estão excluídos da remuneração é impossível entender e aceitar a tributação.
No caso em tela, estamos diante de uma lei federal (Lei no 8.852/94) que, sem qualquer
vicio de forma e em consonância com o conceito constitucional de "renda", exclui
expressamente da base de incidência do IR o "adicional por tempo de serviço" auferido
pelos servidores públicos federais.
O “Adicional por Tempo de Serviço” pago pelo ente Público, a nosso sentir, tem
natureza indenizatória em razão das restrições a que o servidor público está sujeito; já o
adicional por tempo de serviço pago pelo setor privado é uma remuneração destinada a
estimular a fidelidade e a produção, junto ao empregador. Desde a formação do contrato
de trabalho os setores público e privado se distanciam. No setor privado empregado e
empregador possuem ampla liberdade para estipular o contrato de trabalho, seja
individualmente ou através de seus sindicatos, são discutidos itens como natureza do
serviço, salário, horário, gratificação etc., observadas as garantias mínimas previstas na
CLT. Já no setor público a contratação por concurso submete o futuro servidor aos
termos previstos no respectivo edital e na Lei 8.112/90.
Ainda, os julgadores afirmam que as leis 9.250/95, art. 1° a 3o, 6°, 11o e 32°, 9.532/97,
art. 21°, 9.887/99 e 9.532/97, em nada contribuíram ou deixaram de contribuir quando
da impugnação. Assim, não entende-se o motivo pelo qual os julgadores utilizaram tal
embasamento, pois as referidas leis sim, é que tratam de matéria adversa da discussão
apresentada, ou seja, a não tributação sobre os adicionais.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.195 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004233/2007-72

Pela legislação tributária, o IR incidirá apenas quando constatado aumento de riqueza
por parte do contribuinte. Na indenização não existe aumento de riqueza, mas conforme
dito, opera-se uma compensação por algum dano sofrido. Assim, em síntese, nenhuma
verba indenizatória poderá sofrer a incidência do IR.
Cita abalizada doutrina e jurisprudência do STJ.
Alegam que a referida cobrança se dá pelo fato de o declarante ter retificado sua
declaração. Entretanto, não há que se falar em dívida e muito menos juros e encargos,
insisto somente pelo fato de ter retificado sua declaração. Na qual requer o que é de
direito, haja vista, que o contribuinte, está sendo cobrado por uma dívida que nunca
existiu. Pois requer o que é de direito, ou seja, a não tributação sobre adicional de tempo
de serviço, com fulcro na Lei 8.852/94 que exclui a tributação do mesmo e o próprio
Decreto Lei 3.000/99 que omite o mesmo. Portanto não havendo motivo para a
cobrança, do DARF em anexo.
Ademais, o Termo de Auto de Infração e o DARF lançado está prescrito, haja vista o
período de apuração de 08/08/1980, no qual o fato gerador da autuação é o ano-
calendário 2002 exercício 2003 está prescrito em 31/12/2007, como determina o
CTN.
Requer, ao final, a improcedência do lançamento e, por conseguinte, a não
incidência do imposto de renda sobre as verbas reclamadas.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/FNS, que manteve a
autuação em face da omissão de rendimentos apuradas em face do processamento da DAA/2003,
onde foram alterados os valores declarados de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica de R$ 36.045,00 para R$ 44.145,00, perfazendo a diferença de R$ 8.100,00, sobre o qual
incidiu a autuação, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do
todo processado.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.195 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004233/2007-72

Em sua impugnação, alega que procedeu à retificação de sua declaração de ajuste
anual de acordo com a Lei no 8.852/94, e que o imposto devido no valor de R$ 39,68 já foi pago,
e ao se processar sua DAA retificadora, a RFB promoveu a restituição do valor declarado de R$
1.742,32.
A DRJ/FNS, por sua vez, entendeu pela correção da autuação, porquanto a Lei no
8.852/94, não outorga isenção ou enumera hipóteses de não incidência de imposto de renda
pessoa física. Assim, não se sujeitam aos critérios de dedutibilidade da legislação do IR (fls.
35/39).
Pois bem. Entendo que não há como prosperar a insurgência recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso, me convenço do acerto da decisão proferida, pelo
que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão
recorrida (fls. 37/39), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
O litígio que ora se apresenta versa sobre a incidência, ou não, do imposto de renda
sobre as verbas recebidas pelo contribuinte, a título de adicional por tempo de serviço.
Em síntese, o impugnante defende a tese de que os rendimentos de trabalho assalariado,
pagos sob o título de Adicional por Tempo de Serviço, não compõem a remuneração,
por força da Lei no 8.852/94, não incidindo a tributação. Também defende que o RIR/99
nada menciona sobre a tributação do rendimento em questão.
A Lei no. 8.852/94, referenciada pelo impugnante, também conhecida como "Lei do
Abate-Teto", foi editada como forma de regulamentar os incisos XI e XII dos artigos 37
e 39 da Constituição, os quais estabelecem limites de remuneração e subsidio dos
agentes públicos, vindo a discriminar e qualificar os vários componentes do que ela
denominou de "Retribuição Pecuniária".
Claro está que a natureza da Lei no 8.852/92 não é tributária e não se contrapõe à
Lei 7.713/88, conforme quer crer o impugnante. Para a tributação do IRPF, importa o
total dos rendimentos auferidos, sendo que o Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999, consolidando as disposições gerais sobre a abrangência do conceito de
rendimento bruto, assim enuncia em seu artigo 37, in verbis: (...)
Já o art. 38 do RIR199 não deixa margem para dúvidas quanto ao fato de que,
independente da denominação que seja dada aos rendimentos ou a forma de percepção
da renda ou proventos, para a incidência do imposto sobre a renda ou proventos, basta o
benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título: (...)
Para que um rendimento, embora no campo da incidência, não seja tributado, se
faz necessária uma norma explicita que o isente.
Neste caso, é de se ter presente que as verbas isentas de tributação do IRPF encontram-
se especificadas no art. 39 do RIR/99, salientando-se, outrossim, que os dispositivos de
lei que outorguem isenção devem ser interpretados literalmente, de acordo com disposto
no art. 111 do Código Tributário Nacional. No que se refere aos valores recebidos
pelo impugnante a título de Adicional por Tempo de Serviço, temos que estes não
se encontram contemplados pelo instituto da isenção, a teor da legislação
tributária.
Ainda em defesa de sua tese, o impugnante menciona que o art. 43 e seus incisos do
Decreto 3.000/99 não prevêem a tributação de adicional por tempo de serviço: (...)
Equivocado, portanto, o entendimento do impugnante, pois adicional por tempo de
serviço constitui-se, na cristalina disposição do art. 43 do RIR/99, em rendimento
proveniente do trabalho assalariado; logo, tributável.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.195 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004233/2007-72

Saliente-se que, à evidência, tal dispositivo não é a transcrição literal do artigo 16 da Lei
n° 4.506/64 (este que é a base legal do que aquele regulamenta), sendo impertinente o
entendimento que o impugnante tenta impingir de que o RIR, ao não incluir
expressamente nos incisos do seu art. 43 os adicionais, como consta no inciso II do
mencionado art. 16, é porque pretende que este tipo de remuneração não seja tributado.
Por oportuno, mencione-se ainda que a expressão "tais como:", presente nos caputs dos
mencionados artigos 43 e 16, deixa evidente que estes não listam de forma exaustiva
em seus incisos todas as hipóteses possíveis de rendimentos tributáveis, mas traz
várias hipóteses a título exemplificativo, pelo que o fato de o adicional por tempo de
serviço não estar expressamente presente nos incisos do art. 43 do RIR não o
descaracteriza como rendimento tributável.
(...)
Também não cabe aqui discutir a tese do contribuinte que, por último argumento,
defende que a verba em questão possui caráter indenizatório em virtude das
vedações impostas pelo Regime Jurídico do Servidor Público, não se constituindo
em acréscimo patrimonial. As considerações expostas não possuem embasamento
legal, pois, conforme exarado neste voto, o rendimento em apreço é passível de
tributação, inexistindo dispositivo legal expresso que favoreça a mencionada verba
com o benefício da isenção.
Já o fato da Receita Federal ter processado a retificadora e creditado a restituição
requerida pelo contribuinte, como é admitido pelo mesmo, não significa a aceitação
definitiva das informações ali prestadas, as quais estão sujeitas à revisão de oficio,
como, de fato, se processou no presente caso.
Por fim, não merece ser acolhido o argumento de defesa de que inexiste o imposto
suplementar, pois já teria recolhido o imposto de R$ 39,68, apurado após as alterações
da revisão de oficio.
É que para efeitos do presente processo tal pagamento, cuja comprovação, saliente-se,
não se encontra nos autos, não opera reflexos. Isso porque, o impugnante ao
apresentar a retificadora alterou sua situação fiscal, dando azo ao presente
lançamento de oficio, sendo impertinente sua pretensão de, em sede de defesa, alterá-la
com com o fim de afastar o valor devido apurado, total ou parcialmente.
Ademais a revisão de oficio da declaração, com base na retificadora procedida pelo
contribuinte, retornou aos valores originariamente declarados. Assim, se o valor do
imposto levantado à época foi efetivamente recolhido, há que ser considerado para
abater dos débitos do contribuinte, nestes incluídos os acréscimos legais cabíveis,
devendo tal procedimento ser solicitado na Delegacia da Receita Federal do seu
domicílio fiscal.
Portanto, indene de dúvida que a Lei no 8.852/94 apenas excluiu as verbas
elencadas no inciso III e §1o do seu art. 1o, da mensuração e apuração do teto remuneratório do
serviço público – limitado constitucionalmente ao subsídio mensal pago ao Ministros do STF, ao
teor do art. 37, XI – nada se referindo, contudo, acerca da eventual isenção ou não tributação de
tais rendimentos auferidos.
A par dos fatos, e como bem explicitado na decisão recorrida, diante da ausência
de regramento legal tributário veiculado por normativo próprio afastando a verba objurgada da
incidência do imposto de renda, mantenho a glosa efetuada.
Não obstante, vale salientar que a matéria já se encontra sedimentada neste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
SÚMULA CARF No 68:
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-001.195 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004233/2007-72

Quanto a alegada decadência do direito de lançar (e não prescrição), haja vista que
o lançamento se refere a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2002, exercício de 2003,
não merece acolhida a pretensão recursal.
Da análise dos autos, mesmo que se contasse o prazo decadencial a partir da
entrega da DAA/2003 original como pretende o Recorrente – desprezando-se, diga-se de
passagem, a DAA retificadora apresentada em 03/03/2007 (fls. 23/25) – o mesmo, diante da
ocorrência de antecipação do IR fonte (R$ 4.5895,32 - fls. 29/31), escoaria em 31/12/2007,
calhando na espécie a regra do art. 150, § 4o do CTN. E, restando certificado nos autos que o
Recorrente foi notificado, via postal, em 22/08/2007 (fls. 19/20) do auto de infração lavrado (fls.
10/16), remanescia em curso o quinquênio legal original para o exercício do direito de lançar, o
que, por si só, é suficiente para nortear a manutenção e subsistência da autuação.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar a pretensão
recursal, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, ad cautelam, cabe alertar à unidade preparadora de origem, com bem
ressaltado na decisão de piso, que observe as cautelas necessárias para evitar a cobrança em
duplicidade do débito vinculado ao processo, eis que a Recorrente já promoveu pagamento
parcial no valor de R$ 39,68, apurado na DAA original (fls. 29/31).

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a autuação e as alterações constantes da base de cálculo
do imposto de renda da pessoa física do ano-calendário 2002, exercício 2003.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital